Tribunal: CARF
Processo: 36192.002584/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36192.002584/2006-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.684 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
PEDREIRAS CARANGI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 25/05/2000 a 25/05/2000
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em cancelar o
lançamento, de ofício, uma vez que atingido pela decadência, não sendo, desse modo, apreciadas
as demais alegações recursais. Vencido o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que não
reconheceu a ocorrência da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório Trata-se de recurso voluntário em face da Decisão-Notificação no
04.401.4/0272/2006 (fl. 57), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36192.002584/2006-99
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36192.002584/2006-99

Na origem, trata-se de Auto de Infração (fl. 4) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a empresa de comunicar acidente
de trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, até o primeiro dia útil seguinte ao da
ocorrência e, em caso de morte, de imediato, conforme previsto no art. 22, da Lei n. 8.213, de
24.07.91, combinado com o art. 336 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL 53).
Conforme o Relatório Fiscal da Infração (fl. 18), em análise junto à
documentação disponibilizada (...), verificou-se que no Livro de Inspeção do Trabalho - LIT,
consta anotação em 25/05/2000 dos Auditores Fiscais do Trabalho, solicitando emissão de
CAT's para os seguintes empregados: José Celestino de Jesus, Petronílio Galberto dos Santo,
Evandro Jesus de Almeida, e que os mesmos sejam apresentados no retorno deles. Os CAT's não
foram disponibilizados (...) até o final da ação final.
Informa ainda a autoridade administrativa fiscal que as Comunicações de
Acidente de Trabalho foram solicitadas pelo Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD de 23/03/2006 , o qual integra a primeira via deste relatório, assim como o
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no. 09287281-00 de 21/02/2006.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (fl. 41), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos da susodita Decisão-Notificação no 04.401.4/0272/2006 (fl. 57), conforme
ementa abaixo transcrita:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO.
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE COMUNICAR ACIDENTE
DE TRABALHO.
A empresa deve comunicar à Previdência Social o acidente de trabalho ocorrido com
segurado empregado nos prazos legais.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o
competente recurso voluntário (fl. 72), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
(i) ilegitimidade passiva dos Srs. João de Souza Góes Neto, Jeferson Fonseca de
Góes, José Eduardo Magalhães Gonçalves e Ruy Barbosa dos Santos, arrolados como
corresponsáveis pela infração apontada;
(ii) inexistência de acidentes do trabalho, mas sim de doenças pré-existentes;
(iii) necessidade de realização de perícia para a configuração do acidente de
trabalho;
(iv) na hipótese de desconsideração das alegações apresentadas, requer a
relevação da multa com base no art. 111 do Decreto 2.173/97. Em último caso, requer pelo
menos atenuação do valor aplicado, para um patamar razoável e proporcional.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36192.002584/2006-99

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a
empresa de comunicar acidente de trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, até o
primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, conforme previsto
no art. 22, da Lei n. 8.213, de 24.07.91, combinado com o art. 336 do Regulamento da
Previdência Social - RPS.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente esgrime suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
(i) ilegitimidade passiva dos Srs. João de Souza Góes Neto, Jeferson Fonseca de
Góes, José Eduardo Magalhães Gonçalves e Ruy Barbosa dos Santos, arrolados como
corresponsáveis pela infração apontada;
(ii) inexistência de acidentes do trabalho, mas sim de doenças pré-existentes;
(iii) necessidade de realização de perícia para a configuração do acidente de
trabalho;
(iv) na hipótese de desconsideração das alegações apresentadas, requer a
relevação da multa com base no art. 111 do Decreto 2.173/97. Em último caso, requer pelo
menos atenuação do valor aplicado, para um patamar razoável e proporcional.
Da Decadência
Apesar de não ter sido aduzida pela Recorrente, por se tratar de matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no
caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela
decadência.
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36192.002584/2006-99

Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem. Tratando-se de
lançamento de multa isolada – e não de tributo sujeito ao lançamento por homologação – o termo
inicial será aquele estabelecido pelo art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
09/05/2006 (fl. 4), poderia ser exigido da Autuada a apresentação de Comunicação de Acidente
de Trabalho (CTA) a partir da competência 12/2000, posto que o período anterior já estaria
decadente.
Analisando-se o caso concreto, verifica-se que a requisição documental se reporta
à solicitação de emissão de CTA datada de 25/05/2000, in verbis:
Em análise junto à documentação disponibilizada (...), verificou-se que no Livro de
Inspeção do Trabalho - LIT, consta anotação em 25/05/2000 dos Auditores Fiscais do
Trabalho, solicitando emissão de CAT's para os seguintes empregados: José Celestino
de Jesus, Petronílio Galberto dos Santo, Evandro Jesus de Almeida, e que os mesmos
sejam apresentados no retorno deles. Os CAT's não foram disponibilizados (...) até o
final da ação final.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 09/05/2006 (fl. 4), resta configurada a
perda do direito de o Fisco exigir a apresentação de qualquer documento até a competência de
11/2000, inclusive, e, por conseguinte, de constituir o respectivo crédito por descumprimento de
obrigação acessória, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Fica, assim, prejudicada a análise das razões de defesa deduzidas em sede de
recurso voluntário.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, de ofício,
reconhecer a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, vez que atingido pela
decadência, restando prejudicada a análise das razões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital